Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706388-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO RECORRIDO: FUNDACAO SOCIEDADE COMUNICACAO CULTURA E TRABALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado em ação de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteia a publicação de desagravo proporcional a matéria jornalística veiculada pela ré. Alega que a publicação divulgou acusações infundadas sobre sua conduta profissional sem lhe conceder a devida oportunidade de manifestação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora tem direito à publicação de resposta proporcional à matéria jornalística, com fundamento no art. 5o, V, da Constituição Federal e na Lei no 13.188/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de imprensa, assegurada constitucionalmente, engloba o direito de informar, buscar informação, opinar e criticar, sendo essencial à divulgação de matérias de interesse público, salvo nos casos de abuso ou violação de direitos fundamentais. 4. O direito de resposta é assegurado ao ofendido quando a matéria divulgada atenta contra sua honra, reputação ou imagem, sendo necessário demonstrar que houve abuso da liberdade de imprensa e publicação de informação inverídica ou ofensiva. 5. A matéria jornalística impugnada limitou-se a noticiar fatos constantes de documento oficial encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, sem expressar juízo de valor, apresentando-se como relato de interesse público. 6. Consta da matéria a negativa da autora quanto às acusações, o que demonstra a observância do contraditório e da ética da atividade jornalística. 7. Não configurado excesso na linguagem ou violação aos direitos de personalidade, não há fundamento para a imposição de direito de resposta nos termos da Lei no 13.188/2015. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV e V, e 220; Lei no 13.188/2015, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, § 11o. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 3.486/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STF, AI 690841 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Apelação Cível 0706137-45.2024.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.10.2024, DJe 06.11.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 2o, caput, §1o e §3o, da Lei 13.188/15, sustentando violação ao direito de resposta. Argumenta que não foi ouvida diretamente pela parte recorrida e que a publicação não respeitou critérios de proporcionalidade e destaque exigidos por lei. Pondera que a reportagem reproduziu denúncias frágeis e anônimas sem apuração adequada, ferindo deveres éticos do jornalismo. Defende a necessidade de publicação de resposta com destaque equivalente. Ressalta que “o Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios deixou de aplicar o que estabelece o artigo 2o, §3o, da Lei no 13.188/15, segundo o qual a publicação de declaração do ofendido — inclusive, por meio de retratação ou retificação espontânea — não impede o exercício do direito de resposta, assim compreendido como a prerrogativa do ofendido de, tendo tomado conhecimento do teor da publicação ofensiva, fazer divulgar, de forma proporcional, texto elucidativo de próprio punho para rebater de forma específica tudo aquilo que julgar pertinente à defesa de sua honra”. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, além da majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85, §11, do mesmo diploma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão ao artigo 2o, caput, §1o e §3o, da Lei 13.188/15, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de aplicação de multa e majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028